Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE EM SERVIÇO E A MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, e nessa qualidade garante a cobertura de eventual insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, porquanto é o garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF, nos termos artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
2. A aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais somente será devida quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, consoante preconizam o art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal e art. 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.
3. Na hipótese, verifica-se que a perícia judicial foi conclusiva pela inexistência de nexo de causalidade entre o acidente em serviço noticiado pelo servidor - lesões eventualmente agravadas em função de evento específico de realização de procedimento médico - eis que decorrente de evolução de doença degenerativa que o acomete.
4. Não havendo comprovação da existência de moléstia profissional ou acidente em serviço, que incapacitou permanentemente o servidor, tampouco demonstrado o nexo de causalidade, não merece acolhimento a pretensão de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais.
5. Recurso conhecido e não provido.